Tribunal: STF
Processo: Rcl 69734
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Estado de Minas Gerais, contra decisão de Turma Recursal no Processo 5006032-42.2022.8.13.0287, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 855.178 ED/SE (Tema 793 da Repercussão Geral) e à decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no RE 1.366.243/SC, que determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que envolvam o Tema 1.234 da Repercussão Geral.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada desrespeitou o que foi decidido no Tema 793 RG, ao manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário, em vez de enviar os autos para juízo de retratação, tendo em vista a necessidade de incluir a União no polo passivo da demanda. Em caráter subsidiário, pede o sobrestamento do processo, com base no Tema 1.234 RG.  



    Argumenta o reclamante:  



    Contra a decisão que não incluiu a União na lide, mesmo em se tratando de pedido de tratamento não padronizado no SUS/RENAME , o Estado de Minas Gerais recorreu à Turma Recursal supracitada, defendendo a necessidade de participação do ente político federal na lide, conforme o entendimento fixado pelo eg. Supremo Tribunal Federal no julgamento dos ED no RExt n. 855.178 - RG (Tema 793), entendimento este reiterado em inúmeras decisões posteriores.



    Não obstante, o acórdão da Turma Recursal manteve a decisão que não indeferiu a inclusão da União na lide.



    Em face do referido acórdão, o Estado de Minas Gerais interpôs Recurso Extraordinário, que teve o seguimento negado, em virtude da incorreta aplicação do Tema 793/STF ao caso. Eis os fundamentos da referida decisão (fl. 208, rolagem única):



    [...]



    Contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, o Estado interpôs Agravo Interno, demonstrando a dissonância existente entre as conclusões do acórdão da Turma Recursal e a íntegra do acórdão normativo do STF no julgamento dos Embargos de Declaração no RE n. 855.178, resultando na violação do artigo 196, da Carta Maior, pela Turma Recursal de origem.



    No entanto, o Agravo Interno foi desprovido pela Turma Recursal. Depreende-se do voto condutor do acórdão (fl. 224):



    [...]



    Como visto, o colegiado a quo (Turma Recursal) manteve a decisão de não incluir a União na lide, deixando de aplicar, assim, a parte final da tese fixada no julgamento do ED no RExt n. 855.178 RG (Tema 793), nos termos do voto do em. Min. Edson Fachin (relator do acórdão), que aponta a necessidade de participação no processo do ente responsável pelo fornecimento do medicamento, insumo ou serviço de saúde, de acordo com a repartição de competências do SUS.  



    [...]



    Nos termos da legislação vigente, a incorporação de novos medicamentos, produtos e procedimentos compete ao gestor federal do Sistema Único de Saúde, ou seja, à União, in verbis:



    [...]



    Dessa forma, não se sustenta, do ponto de vista jurídico, qualquer pedido dirigido contra o Estado de Minas Gerais, de medicamentos/tratamentos/insumos não incorporados e não previstos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS, em relação aos quais o ente federado estadual não detém o poder normativo de alteração, adequação e inclusão, com a devida vênia.



    [...]



    Assim, esgotadas todas as vias ordinárias de impugnação da decisão que nega a imediata aplicação do Tema 793/STF, o Estado de Minas Gerais propõe a presente Reclamação constitucional, para que prevaleça o entendimento fixado, de necessidade de participação da União na lide, quando se trata de insumos não incorporados aos protocolos dos SUS.



    [...]



    Pelo princípio da eventualidade, todavia, requer o Estado de Minas Gerais a subsunção do caso ao Tema 1234/STF, com a consequente cassação da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, na origem, sobrestando-se o feito.



    [...]



    Ante o exposto, o Estado de Minas Gerais requer:



    1- seja julgada procedente a presente Reclamação, para que seja cassada a decisão reclamada, para que outra seja proferida, determinando-se a inclusão da União no polo passivo da demanda pelo fornecimento de insumos não incorporados para fornecimento pelo SUS (RENAME), em observância ao decidido no julgamento do ED no RExt n. 855.178/SE (Tema 793);



    2- eventualmente, requer o sobrestamento do Recurso Extraordinário até o julgamento final do Tema 1234/STF (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).  



    A demanda é procedente quanto ao pedido subsidiário, pois o ato reclamado afronta a seguinte decisão com eficácia erga omnes do Supremo Tribunal Federal, proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do RE 1.366.243/SC, Tema 1.234/RG, em 11/4/2023:  



    [...] Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas cautelares (grifei).  



    Transcrevo, respectivamente, a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário e a que negou provimento ao subsequente agravo interno:  



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais, com fundamento no artigo 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma Recursal negou provimento ao recurso inominado, mantendo sua condenação ao fornecimento do medidor Freestyle Libre.



    Quanto à responsabilidade dos entes federados para fornecimento de medicamentos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Leading Case RE 855.178/SE, Tema 793, definiu a seguinte tese:



    [...]



    No entanto, em sede liminar no Tema 1234, Leading Case RE 1366243, onde se discute a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que até o julgamento definitivo do referido tema o Poder Judiciário deverá observar os seguintes parâmetros:



    [...]



    No caso dos autos, observa-se que o medidor Freestyle Libre não consta na lista disponibilizada no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP) e, portanto, o cumprimento da obrigação deveria ser direcionado à União. Contudo, nos termos da decisão proferida no Tema 1234, Leading Case RE 1366243, até a prolação de entendimento definitivo pelo STF, o Poder Judiciário não poderá realizar o declínio de competência ou determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, devendo o feito ser processado pelo juízo ao qual foi direcionado pelo cidadão.



    Desta maneira, em observância ao Tema 1234 do STF, não assiste razão ao recorrente com relação à inclusão da União no polo passivo da lide.



    Ante o exposto, com amparo nos Temas 793 e 1234 do STF, nego seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, e determino a baixa dos autos com a remessa ao Juizado Especial de origem (documento 2, pp. 210-211).  



    Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Minas Gerais em face da decisão de não seguimento de Recurso Extraordinário proferida pelo Juiz de Direito Presidente desta Turma Recursal.



    Em suas razões recursais, o Agravante alega que o Tema 793 determina expressamente a inclusão da União em processos de requerimento de medicamentos não padronizados, e que tal entendimento deve ser aplicado.



    É o relatório do necessário. Passo ao voto.



    Inicialmente, verifica-se que o agravo interno interposto contra decisão que inadmite recurso extraordinário possui previsão na Súmula nº 68 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, veja-se:



    [...]



    Apesar da indignação do Agravante e seu anseio de ver tal decisão reformada, o presente agravo não merece prosperar.



    O Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, como citado pelo Agravante, definiu a tese de que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas que versem sobre o acesso à saúde, competindo ao magistrado o direcionamento do cumprimento conforme as regras de competências.



    Porém, com a admissão do Tema 1.234, também do STF, e a decisão proferida pelo Ministro Relator Gilmar Mendes, restou vedada a inclusão da União no polo passivo das demandas que discutem a matéria citada.



    Dessa forma, em observância ao art. 927, III, do Código de Processo Civil, não há que se falar em ampliação do polo passivo da lide.



    Isso posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo incólume a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto (documento 2, pp. 223-224).  



    É evidente, portanto, que a decisão reclamada, ao deixar de observar a determinação de sobrestamento dos recursos extraordinários que discutem a controvérsia objeto do Tema 1.234 da Repercussão Geral, que inclui a revisão do Tema 793, desrespeitou o provimento de caráter liminar concedido pelo Ministro Gilmar Mendes.  



    Nesse sentido, vejam-se julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS OU NÃO NOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DEFERIDA NOS AUTOS DO RE-RG 1.366.243 (TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL). SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Conforme determinado na ordem de suspensão nacional deferida nos autos do RE-RG 1.366.243 (de minha relatoria), padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde —, das instâncias ordinárias, ao realizarem os juízos de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários — em que haja discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda sobre o fornecimento de medicamentos/tratamentos registrados na Anvisa, deverão suspender o processamento desses recursos, até que sobrevenha decisão definitiva desta Suprema Corte sobre o tema 1.234 da repercussão geral, ressalvada, evidentemente, a possibilidade de deferimento e adequação de medidas cautelares a qualquer momento. 2. Embargos de declaração opostos pela União e pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul rejeitados (Rcl 49.977 AgR-ED/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/6/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS OU TRATAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NEM INCLUÍDOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: TEMAS 793 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 60.159 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/8/2023).  



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Obrigação do Poder Judiciário de direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências no SUS. Composição do polo passivo em ações prestacionais de saúde. Temas nº 793 e nº 1.234 da sistemática da Repercussão Geral. Suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários. Agravo regimental provido. Reclamação julgada parcialmente procedente. 1. A tese do Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral preconiza que, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, cabe ao Poder Judiciário “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”. 2. Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da composição do polo passivo em ações prestacionais de saúde sob a óptica do entendimento firmado no Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral, reconheceu-se a repercussão geral do debate no RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1.234), no qual foi proferida decisão de suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que versem sobre os paradigmas, exceto quanto à apreciação de medidas cautelares. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada parcialmente procedente para cassar a decisão de inadmissão do recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 793 da RG e determinar o sobrestamento do processo perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.366.243-RG (Tema nº 1.234-RG). (Rcl 52.255 AgR/MS, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9/11/2023 – grifei).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. RE 855.178 (TEMA N. 793/RG). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. CONTROVÉRSIA NÃO ABORDADA. RE 1.366.243 (TEMA N. 1.234/RG). SOBRESTAMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ao apreciar o RE 855.178 (Tema n. 793/RG), o Supremo se limitou a assentar a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde, destacando caber à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 2. O Plenário reconheceu a repercussão geral da matéria debatida no RE 1.366.243 (Tema n. 1.234/RG), atinente ao específico aspecto da necessidade de a União ser incluída no polo passivo de demandas que versam sobre fornecimento de medicações registradas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não padronizadas no Sistema Único de Saúde (SUS). 3. Uma vez pretendido o fornecimento de medicamento não padronizado, mostra-se adequado o sobrestamento do recurso extraordinário na origem até o desfecho do Tema n. 1.234/RG, inexistindo aderência temática relativamente à tese firmada no Tema n. 793/RG.4. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias – quanto à natureza dos medicamentos pleiteados, se padronizados ou não – demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via reclamatória. 5. Agravo interno desprovido (Rcl 59.602 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 15/4/2024 – grifei).  



    Destaco que, conforme afirmado pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do Tema 1.234 RG, ao julgar a Rcl 68.961/MG, também proposta pelo Estado de Minas Gerais, ora reclamante, a tutela provisória incidental por ele deferida em 17/4/2023 não interferiu na necessidade de suspensão do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234. Veja-se:  



    Distribuído o paradigma à minha relatoria, determinei a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do RE-RG 1.366.243. (DJe 12.4.2023)



    Conforme consignado na ordem de suspensão nacional, as instâncias ordinárias, ao realizarem os juízos de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários — em que haja discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda sobre o fornecimento de medicamentos/tratamentos registrados na Anvisa, padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde —, deverão suspender o processamento desses recursos até que sobrevenha decisão definitiva desta Suprema Corte sobre o tema 1.234 da repercussão geral, ressalvada, evidentemente, a possibilidade de deferimento e adequação de medidas cautelares a qualquer momento.



    Posteriormente, diante da notícia de fato novo consubstanciado no julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual trata da mesma matéria controvertida, deferi pedido incidental de tutela provisória para estabelecer parâmetros a serem observados pelas instâncias de piso, decisão esta referendada pelo Plenário desta Corte, consoante ementa com o seguinte teor:



    [...]



    5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:



    5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.



    [...]



    Conforme visto, na hipótese dos autos, há discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda. Nestes termos, estando o processo em fase de recurso extraordinário, deve haver a suspensão do processo pelas instâncias ordinárias, até que sobrevenha decisão definitiva desta Suprema Corte sobre o tema 1.234 da repercussão geral. 



    Nesse sentido, confiram-se:



    [...]



    Desse modo, deve o juízo reclamado, em observância ao que determinado na suspensão nacional, sobrestar o recurso extraordinário interposto até a conclusão do julgamento de mérito do Tema 1234 da Repercussão Geral.



    Ante o exposto, dou parcial provimento à reclamação para cassar o ato reclamado, determinando o sobrestamento do feito originário até que sobrevenha decisão do STF no Tema 1234 da Repercussão Geral (RE-RG 1.366.243).



    Após, o juízo reclamado deverá proceder a novo julgamento da causa nos termos da orientação a ser firmada pelo STF (Rcl 68.961/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 2/7/2024).  



    Da mesma forma, cito trechos de decisões monocráticas proferidas por outros Ministros desta Suprema Corte em casos semelhantes:  



    Em suma, a determinação de suspensão nacional no Tema 1.234-RG alcança apenas os Recursos Extraordinário e Especial em que haja discussão sobre a necessidade inclusão da União no polo passivo da demanda, reforçada pela diretriz da Tutela Provisória Incidental que, nos processos em que haja sentença proferida antes de 17/4/2023, o debate poderá seguir no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o Recurso Extraordinário ou Especial e aí ficar suspenso até o julgamento definitivo do Tema 1.234-RG (Rcl 66.784/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 1º/4/2024).  



    Registre-se que a tutela provisória incidental referendada não exclui a ordem de ‘suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo [do RE nº 1.366.243]”, exarada pelo Min. Gilmar Mendes com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC (Rcl 69.824/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/7/2024).  



    Menciono também, por fim, as seguintes decisões: Rcl 65.146/MG, Rel. Min. Cámen Lúcia, DJe 30/1/2024; Rcl 65.157/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 20/2/2024; e Rcl 68.726/SP, da minha relatoria, DJe 1º/7/2024.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido subsidiário para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim como o acórdão que julgou o agravo interno. Determino, ainda, a suspensão do Processo 5006032-42.2022.8.13.0287 até o julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral, ressalvada a eventual necessidade de exame de medidas cautelares.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à Turma Recursal reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator